Tribunal: TJDFT
Processo: 0739336-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA (JURIS TANTUM) DE VERACIDADE. DOCUMENTO PÚBLICO NÃO CONSTESTADO. ESCRITO DOTADO DE FÉ PÚBLICA QUE OFICIALIZA E GARANTE SEGURANÇA JURÍDICA AOS FATOS ALI DECLARATOS. DOCUMENTO PÚBLICO LEGITIMAMENTE ELABORADO EM CARTÓRIO NOTARIAL. VALIDADE, EFICÁCIA E VALOR PROBANTE NÃO CONTESTADOS. ATO DE SERVIDOR ESTATAL QUE DISPENSA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 226, § 3o, e a legislação infraconstitucional, notadamente o art. 1.723 do Código Civil, reconhecem a união estável como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Segundo elementos informativos que constam do caderno processual, notadamente a escritura pública de união estável, lavrada no Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, atestada está que a agravante e o falecido convivem em união estável desde o mês de julho de 2000. O fato assim registrado não foi objeto de contestação pelo único herdeiro necessário, filho do “de cujus”, que não refutou nem a existência da união estável entre a agravante e seu falecido genitor, nem o prazo de convivência marital. Caso concreto em que a ausência de contestação confirma a validade, eficácia e valor probante do documento com fé pública lavrado de forma legítima por tabelião do cartório de notas. Presunção de veracidade do ato registral não desautorizada pelo conjunto probatório.
3. Tornado incontroverso o fato da existência de que a agravante e o companheiro falecido conviveram em união estável e o prazo de convivência marital que mantiveram entre si, afastada está a necessidade de ser proposta ação judicial para reconhecimento desse vínculo, o qual certificado está em instrumento notarial.
4. Recurso conhecido e provido.